Tribunal: TJES
Processo: 0001007-11.2019.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001007-11.2019.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARISVANIA BRUNELLI LIMA

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001007-11.2019.8.08.0051

EMBARGANTE: BANESTES SEGUROS S.A.

EMBARGADA: ARISVANIA BRUNELLI LIMA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO. OMISSÃO QUANTO À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SALVADO. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente apelação cível para condenar seguradora ao pagamento de indenização securitária integral (100% da Tabela FIPE) em razão de perda total de veículo. 2. Alegação de vício de omissão quanto à necessária transferência do veículo salvado à seguradora ou abatimento de seu valor, matéria suscitada na contestação, além de pretensão de prequestionamento numérico de dispositivos do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não deliberar sobre a transferência do salvado por sub-rogação após a condenação ao pagamento da indenização integral; e (ii) verificar se os embargos são via adequada para o prequestionamento numérico de dispositivos legais quando a matéria foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatação de omissão no acórdão embargado, pois a condenação ao pagamento de indenização securitária integral (perda total) pressupõe que o remanescente do bem passe a pertencer à seguradora, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado. 5. Direito da seguradora à transferência do salvado e da respectiva documentação, livre de ônus, obrigação que se torna exigível imediatamente após o efetivo pagamento integral da condenação securitária. 6. Rejeição do prequestionamento numérico, uma vez que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos ou mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado pela parte se já encontrou fundamento suficiente para decidir a lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão.
Tese de julgamento: “1. A condenação ao pagamento de indenização securitária integral por perda total enseja a sub-rogação da seguradora nos direitos sobre o salvado, devendo o segurado proceder à respectiva transferência de propriedade e entrega de documentação imediatamente após o recebimento do valor indenizatório.”
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023; TJES, Apelação Cível n. 5007548-81.2022.8.08.0014, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, Segunda Câmara Cível, j. 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001007-11.2019.8.08.0051

EMBARGANTE: BANESTES SEGUROS S.A.

EMBARGADA: ARISVANIA BRUNELLI LIMA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, constata-se que o provimento jurisdicional ora vergastado padece de vício de omissão quanto à matéria subsidiária oportunamente aventada, o que reclama a devida integração, em caráter infringente, como bem apontado no aclaratório sob análise.

Isso porque, ao prover parcialmente o recurso de apelação para condenar a seguradora ao pagamento da indenização integral correspondente a 100% da Tabela FIPE, o acórdão silenciou quanto ao pedido subsidiário formulado pela embargante em sua contestação, referente à sub-rogação nos direitos sobre o salvado. A omissão é relevante, pois o pagamento da indenização por perda total pressupõe que o remanescente do bem passe a pertencer à seguradora, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da segurada, que receberia o valor integral do veículo e ainda permaneceria com sua carcaça.

Assim, torna-se necessário o saneamento do vício. Nesse diapasão, pontuo que a transferência do salvado é um direito da seguradora que decorre da sub-rogação legal, com fulcro no art. 94 da Lei nº 15.040/2024.

Todavia, o dever do segurado de proceder à transferência do salvado e à entrega da respectiva documentação, livre de quaisquer ônus, surge apenas após o efetivo pagamento integral da indenização securitária, não podendo ser utilizado como condição suspensiva para o adimplemento da obrigação principal por parte da seguradora.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. OMISSÕES QUANTO À TABELA FIPE E À TRANSFERÊNCIA DE SALVADOS . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Allianz Seguros S.A . em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que deu parcial provimento ao apelo interposto por Sidiani Dias de Lyrio. A embargante alega omissões relativas à determinação da Tabela Fipe a ser utilizada no cálculo da indenização, à transferência dos salvados e à limitação dos valores da cobertura considerando as condições específicas do sinistro e a existência de herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão foi omisso ao não especificar a Tabela Fipe a ser utilizada no cálculo da indenização securitária; (ii) verificar se há omissão quanto à necessidade de transferência dos salvados para a seguradora; e (iii) analisar se há omissão quanto à limitação dos valores da cobertura securitária considerando a existência de herdeiros e a situação específica do acidente . III. RAZÕES DE DECIDIR A espécie recursal dos embargos de declaração, disciplinada pelo art. 1.022 do CPC, tem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão combatida . O acórdão embargado, ao tratar da correção monetária e da limitação da cobertura securitária, não apresentou vícios, mas sim inconformismo da parte com o resultado desfavorável, o que não comporta revisão em sede de embargos. Observa-se omissão quanto à definição da Tabela Fipe a ser utilizada no cálculo da indenização, que deve ser a vigente à data do sinistro, conforme entendimento consolidado desta Corte e jurisprudência aplicável. Configura-se também omissão quanto à necessidade de transferência dos salvados à seguradora, por sub-rogação, após o pagamento da indenização, conforme disposto no art. 786 do Código Civil e jurisprudência correlata . Não se verifica omissão quanto à limitação dos valores da cobertura securitária, pois tal aspecto foi devidamente analisado e fundamentado no acórdão embargado. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração parcialmente providos. Tese de julgamento: A Tabela Fipe a ser utilizada no cálculo da indenização securitária deve ser a vigente à data do sinistro . A seguradora possui o direito à transferência dos salvados por sub-rogação após o pagamento da indenização securitária, nos termos do art. 786 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022; CC, art. 786. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1 .328.730/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j . 21.06.2016. TJES, Classe: Apelação Cível, n . 0000974-79.2016.8.08 .0001, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 29 .08.2024. TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, n. 035140129400, Rel . Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 16.10 .2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50075488120228080014, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, p. 20/03/2025)

Dessa forma, o acórdão deve ser integrado para reconhecer que, efetuado o pagamento da indenização fixada, assiste à seguradora o direito de exigir a imediata transferência do veículo salvado e de toda a documentação necessária, livre de multas ou gravames anteriores ao sinistro.

Por fim, ressalte-se que, consoante remansoso entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, com efeitos infringentes, para, sanando o vício de omissão apontado, integrar o acórdão embargado e, por consequência, reconhecer o direito da seguradora à transferência do salvado e da respectiva documentação, obrigação esta que deverá ser cumprida pela segurada imediatamente após o pagamento integral da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)